Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Prequestionamento ficto. Nos termos do art. 1.025 do CPC/15, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (art. 1.025 do CPC/15). Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

(ve)